Tribunal: TJDFT
Processo: 0718840-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPRESCINDIBILIDADE. MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DEVEDORA. IRRELEVÂNCIA PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA SE NÃO COMUNICAR AO CREDOR.
1. A comprovação da mora pela entrega da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (STJ, Súmula no 72).
2. É imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato. Precedentes do STJ.
3. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o).
4. O devedor tem a obrigação de comunicar ao credor sua mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão é inverter os valores jurídicos dos compromissos contratados.
5. Recurso conhecido e provido.